Tribunal: TJPA
Processo: 0033813-70.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0033813-70.2013.8.14.0301

APELANTE: MARIA DE FATIMA FERREIRA DO NASCIMENTO

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N.º 0033813-70.2013.8.14.0301

COMARCA:

4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA CAPITAL

AGRAVANTE:

MARIA DE FATIMA FERREIRA DO NASCIMENTO

ADVOGADO:

KENIA SOARES DA COSTA - OAB PA15650-A

AGRAVADO:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ADVOGADO: CLAYTON MOLLER - OAB RS21483-A/ CARLA SIQUEIRA BARBOSA – OAB PA6686-A/ ANA PAULA GOMES CORDEIRO - OAB MA9987-A/ FLAVIO GERALDO FERREIRA DA SILVA - OAB MA9117-S

RELATOR:

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TARIFAS ADMINISTRATIVAS. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação do Banco, reformando a sentença que havia julgado parcialmente procedente ação revisional de contrato bancário.

A agravante sustenta a abusividade da capitalização mensal de juros e a onerosidade excessiva do contrato, requerendo a adequação das taxas à média de mercado e a exclusão de tarifas administrativas indevidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) a capitalização mensal de juros pactuada no contrato é abusiva;

(ii) as tarifas administrativas cobradas são indevidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, a capitalização mensal de juros é permitida desde que expressamente pactuada, conforme disposto na MP 2.170-36/2001.

5. A taxa de juros contratada não se revelou abusiva, pois se mantém dentro da média de mercado, não se justificando a intervenção judicial para sua redução.

6. A cobrança de tarifas administrativas, quando vinculada à prestação efetiva de serviços, não configura abusividade, nos termos do entendimento pacificado pela jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"É permitida a capitalização mensal de juros nos contratos bancários celebrados após a MP 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada."

"A revisão das taxas de juros pactuadas em contratos bancários somente é admitida em situações excepcionais, quando comprovada, de forma inequívoca, sua abusividade em relação à taxa média de mercado."

"A cobrança de tarifas administrativas, desde que vinculada à efetiva prestação de serviços, não configura abusividade."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e POR UNANIMIDADE em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Agravo Interno, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ....ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos ___________(__) dias do mês de __________(__) do ano de dois mil e vinte e três (2025).

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N.º 0033813-70.2013.8.14.0301

COMARCA:

4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA CAPITAL

AGRAVANTE:

MARIA DE FATIMA FERREIRA DO NASCIMENTO

ADVOGADO:

KENIA SOARES DA COSTA - OAB PA15650-A

AGRAVADO:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ADVOGADO: CLAYTON MOLLER - OAB RS21483-A/ CARLA SIQUEIRA BARBOSA – OAB PA6686-A/ ANA PAULA GOMES CORDEIRO - OAB MA9987-A/ FLAVIO GERALDO FERREIRA DA SILVA - OAB MA9117-S

RELATOR:

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por MARIA DE FATIMA FERREIRA DO NASCIMENTO
,
objetivando a reforma do julgamento monocrático proferido por este relator, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Banco nos autos da Ação Revisional reformando a sentença proferida pelo juízo de origem, que julgou parcialmente procedente o pedido da parte autora
(Id. 22997115)
.

Em suas razões
(Id. 23246157),
o agravante sustenta que o julgado monocrático merece reforma, sob a alegação de onerosidade excessiva no contrato em virtude da capitalização de juros, além de outros encargos contratuais, pelo que requer a reforma da decisão agravada com o respectivo ajuste das taxas de juros a média do mercado e exclusão das tarifas administrativas indevidas

A parte agravada apresentou contrarrazões (ID n° 23803380).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos, com preparo devidamente comprovado.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

II. MÉRITO

A controvérsia devolvida a este colegiado diz respeito à reforma do julgamento monocrático, no qual dei provimento ao recurso de apelação interposto pelo Banco, reformando a

sentença de primeiro grau que julgou parcialmente procedente a ação revisional de contrato.

O agravante sustenta a existência de capitalização de juros, afirmando que é abusiva a capitalização mensal de juros, devendo ser anualmente.

Desde já, ressalto que o Agravante não tem razão, uma vez que os Tribunais Superiores consolidaram o entendimento de que, mesmo sob a égide da legislação consumerista, a revisão da taxa de juros pactuada só é admissível em situações excepcionais, quando comprovada, de forma inequívoca, sua abusividade.

A questão é bastante objetiva. No passado, quando os juros e a correção monetária eram pós-fixados, o mutuário praticamente assinava um cheque em branco para as instituições financeiras. Ao final do mês, o valor a ser pago era sempre imprevisível, podendo variar drasticamente – ora 7%, ora 15%.

Isso gerava incerteza quanto aos custos totais do financiamento, especialmente em períodos longos. O resultado foi um verdadeiro caos financeiro, criando um cenário fértil para disputas jurídicas.

Com o advento do Plano Real e o controle da inflação, essa situação se estabilizou, e os juros passaram a ser pré-fixados, ou seja, definidos previamente e, ainda melhor, IMUTÁVEIS. Essa mudança representou uma significativa conquista para o consumidor.

Atualmente, as parcelas são fixas, e o devedor conhece, desde o início, o valor da primeira e da última prestação. Assim, não é cabível alegar, posteriormente, que foi iludido ou que a cláusula era abusiva. Deve-se dar prevalência à boa-fé contratual e ao princípio do pacta sunt servanda (os pactos devem ser cumpridos).

No caso em análise, o montante financiado foi dividido em prestações mensais, iguais e consecutivas. Nada poderia ser mais transparente. O consumidor tinha plena liberdade para rejeitar o financiamento, optar por poupar os valores das parcelas, acumular juros a seu favor e adquirir o veículo em um momento mais oportuno. No entanto, preferiu obter o bem de forma antecipada e, por isso, deve arcar com as obrigações assumidas.

Não cabe ao juiz, de forma aleatória, reduzir o valor das prestações ou declarar a ilegalidade de tarifas ajustadas no momento da contratação, sem ferir o ato jurídico perfeito ou estimular a falta de planejamento do consumidor.

Aponta ainda abusividade referente as tarifas cobradas para cadastro, com órgão de trânsito e avaliação.

Tal argumento também não merece prosperar, haja vista que a jurisprudência é pacifica no sentido de que não há abusividade nas referidas cobranças se os serviços foram devidamente prestados.

Vejamos um julgado neste mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ
. 1. A Segunda Seção deste STJ, ao julgar o REsp 1.061.530/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe de 10.3.2009), submetido ao rito do art. 543-C do CPC, consolidou o entendimento de que "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto". 2. No presente caso, o Tribunal de origem afirmou expressamente que os juros remuneratórios não são abusivos, uma vez que o percentual pactuado não está muito acima da taxa média de mercado praticada à época da contratação, de modo que rever tal posicionamento somente se faz possível com o reexame das cláusulas do contrato e dos elementos fáticos da demanda, o que encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 do STJ. 3.

Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 548.764/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 26/11/2014).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DO MERCADO. ABUSIVIDADE. AUSENTE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL PACTUADA. POSSIBILIDADE. SÚMULAS 7 E 83/STJ.
1. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos especiais repetitivos, consolidou o entendimento acerca dos juros remuneratórios no julgamento dos Temas n. 24 a 27, conforme acórdão assim ementado: a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento concreto (REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção, DJe de 10/3/2009). 2. No tocante à capitalização mensal dos juros, também em sede de julgamento de recurso especial representativo da controvérsia, firmou tese no sentido de que: (a) "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada"; e (b) "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe de 24/09/2012). 3. Rever questão eminentemente fática firmada no acórdão recorrido que está em consonância com o entendimento pacificado por esta Corte, mostra-se inviável na instância especial, por atração dos enunciados 7 e 83/STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1149073/MS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/04/2019, DJe 15/04/2019).

Desse modo, não vislumbro razões para proceder a reforma do julgamento impugnado, pois amparada por entendimento jurisprudencial já firmado pelo STJ.

III. DISPOSITIVO

ANTE AO EXPOSTO,
VOTO NO SENTIDO DE CONHECER O RECURSO DE AGRAVO INTERNO E NEGAR PROVIMENTO
, MANTENDO INTEGRALMENTE O JULGAMENTO MONOCRÁTICO AGRAVADO.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes ao exame do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito.

É O VOTO.

Belém/PA,.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

Belém, 09/04/2025